Tribunal: TRF3
Processo: 0003171-54.2015.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
16/608)

0003171-54.2015.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003171-54.2015.4.03.6002

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CARLOS ALBERTO TRECENTI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CARLOS ALBERTO TRECENTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA YOSHIZATO BIERWAGEN - SP140531-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL BROWNE DE PAULA

PARTE RE: ALBERTO TRECENTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MONICA YOSHIZATO BIERWAGEN - SP140531-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MANOEL BROWNE DE PAULA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Trecenti, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu na omissão apontada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões trazidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. O v. acórdão foi claro ao indicar que o art. 61-A, §4o estipula que para os imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em APP é obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais. O art. 4o, inciso I, alínea “e” da Lei 12.651/2012 dispõe que a faixa marginal de curso d’água natural perene e intermitente é de 500 metros para cursos d’água que tenham largura superior a 600 metros. Como o Rio Paraná possui largura superior a 600 metros, as construções inseridas na faixa marginal de 500 metros estão em Área de Preservação Permanente e representam risco ambiental.

6. Frisa-se que os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria, tampouco para impor ao magistrado o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003171-54.2015.4.03.6002

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CARLOS ALBERTO TRECENTI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CARLOS ALBERTO TRECENTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA YOSHIZATO BIERWAGEN - SP140531-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL BROWNE DE PAULA

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MONICA YOSHIZATO BIERWAGEN - SP140531-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: MANOEL BROWNE DE PAULA

PARTE RE: ALBERTO TRECENTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Trecenti, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ATIVIDADE AGROSSILVIPASTORIL. MANUTENÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA RESTANTE. 500 METROS. RIO PARANÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ARTIGOS 61-A E 61-B DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO CORRETA. APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Carlos Alberto Trecenti em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte requerida a obrigações de fazer e de não fazer.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar (i) se a r. sentença observou o disposto nos artigos 61-A e 61-B do Novo Código Florestal; (ii) se deve haver obrigação de apresentar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e (iii) se a obrigação de não interferir em faixa marginal de 500 metros seria incompatível com o reconhecimento das áreas consolidadas.

III. Razões de decidir

3. O apelante alega que a Fazenda Dona Elza possui menos de 1 módulo fiscal e, por isso, a obrigatoriedade de recomposição da faixa marginal seria de 5 metros, nos termos do art. 61-A, §1o da Lei 12.651/2012.

4. Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, sobretudo do laudo de vistoria ambiental realizado na Fazenda Dona Elza, verifica-se que a referida fazenda possui mais de 4 módulos fiscais, pois tem área total de 257,2460 hectares.

5. Em que pese as alegações do apelante, a área objeto do auto de infração que embasou a presente ação civil pública é composta pela totalidade da Fazenda Dona Elza e não somente pelo trecho parcial, referente a apenas uma das matrículas, conforme alegado pelo apelante como sendo a área objeto da demanda.

6. Desse modo, a r. sentença aplicou corretamente o art. 61-A, §4o da Lei 12.651/2012, o qual determina que "para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais"

7. O Rio Paraná possui largura superior a 600 metros e, portanto, as construções inseridas na faixa de 500 metros desde a borda da calha de seu leito regular estão em área de preservação permanente, representando dano ambiental (art. 4o, I, alínea "e", da Lei 12.651/2012).

8. Denota-se, portanto, que a r. sentença certou ao determinar a recomposição da respectiva faixa marginal de 500 metros da APP da Fazenda Dona Elza, permitindo a manutenção das construções destinadas à atividade agrossilvipastoril que já existiam antes de 22/07/2008.

9. Pelo mesmos motivos já abordados, não há que se falar em inobservância do disposto no art. 61-B, inciso I, da Lei 12.651/2012, porquanto a área em discussão nos autos possui mais de 4 módulos fiscais.

10. O apelante questiona a condenação referente à apresentação de Projeto de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD), subscrito por profissional habilitado e contendo cronograma de execução das obras, a ser submetido à aprovação do IBAMA.

11. Ocorre que a apresentação do PRAD não é excessiva. Nos termos do juízo a quo, a apresentação de projeto aprovado pelo IBAMA é o meio mais eficaz de atingir o objetivo de ação, qual seja, a recuperação da área degradada. Ademais, no projeto serão esclarecidas e justificadas as ações desenvolvidas para o cumprimento dos deveres contidos nos parágrafos 9o ao 13o do art. 61-A da Lei 12.651/2012.

12. Não há que se falar em contradição no que diz respeito à condenação dos réus à obrigação de não fazer, consistente em não realizar novos plantios, desmates e colocação de animais ou demais intervenções na área de preservação permanente no imóvel localizado às margens do Rio Paraná, em uma faixa marginal de 500 metros desde a borda da calha do leito regular. É notório que a obrigação de não fazer consiste em não realizar intervenções nas áreas, após a recomposição, de modo a não configurar novas violações à área de preservação permanente.

13. Por fim, das matrículas acostadas aos autos, as quais dizem respeito à totalidade da Fazenda Dona Elza, conclui-se que o apelante é o único proprietário das áreas, de modo que seu pedido para a retificação do polo passivo merece ser acolhido.

IV. Dispositivo e tese

14. Apelação parcialmente acolhida, apenas para retificar o polo passivo da demanda, a fim de constar somente o apelante.”

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o regime diferenciado de recomposição de APP previsto no art. 61-A do Novo Código Florestal (ID 353696447).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 355920162).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, verifico que as questões trazidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor, conforme ficará demonstrado.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 61-A, §4o, pois não adentra à hipótese do inciso II, cuja aplicação seria fundamental para estabelecer o exato limite do dever de recompor ao embargante.

Contudo, analisando-se o julgado impugnado, verifica-se que houve expressa manifestação acerca do limite do dever de recompor. Colaciono trechos do v. acórdão em que a questão foi abordada:

“O apelante alega que a área correspondente à Fazenda Dona Elza possui menos de 1 módulo fiscal e, por isso, a obrigatoriedade de recomposição da faixa marginal seria de 5 metros.

O art. 61-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o da Lei 12.651/2012 assim determinam:

"Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

§ 1o Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

§ 4o Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais: (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

I - (VETADO); e (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular. (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012)."

(...)

Em que pese as alegações do apelante, infere-se que a Fazenda Dona Elza possui 257,2460 hectares e não somente 32,9373 hectares, como argumenta o requerido. Logo, possuindo mais de 4 módulos fiscais, é correta a aplicação do art. 61-A, §4o da Lei 12.651/12, nos termos exarados na r. sentença.

Ressalta-se que a área objeto do auto de infração que embasou a propositura da ação civil pública referia-se à área total da Fazenda Dona Elza (ID 331647427 - fls. 07) e não somente ao trecho que o apelante traz no recurso de apelação como sendo a área objeto da demanda.

O art. 4o, inciso I e alíneas da Lei 12.651/2012 dispõe:

"Art. 4o. Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;"

O Rio Paraná possui largura superior a 600 metros, inserindo-se na alínea "e" do dispositivo legal citado acima. Logo, as construções inseridas na faixa de 500 metros estão em Área de Preservação Permanente, representando dano ambiental. A mera manutenção de edificações em APP já configura ato ilícito.

(...)

Portanto, está correta a r. sentença ao determinar a recomposição da respectiva faixa marginal de 500 metros da APP da Fazenda Dona Elza, permitindo a manutenção das construções destinadas à atividade agrossilvipastoril que já existiam antes de 22/07/2008.”

Nota-se, portanto, que o art. 61-A, §4o estipula que para os imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em APP é obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais. O art. 4o, inciso I, alínea “e” da Lei 12.651/2012 dispõe que a faixa marginal de curso d’água natural perene e intermitente é de 500 metros para cursos d’água que tenham largura superior a 600 metros.

Dessa forma, não há que se falar na omissão apontada. Pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é função dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração".

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025)

Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento do recurso, reiterando alegação de conexão entre processos e defendendo a eficácia ampliada de seu recurso especial, interposto em peça única em razão do princípio da unirecorribilidade. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão sobre o pedido de conexão entre processos e os efeitos da unirecorribilidade do recurso especial interposto pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por não se verificarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada em outra tese jurídica suficiente à sua conclusão.

6. A decisão monocrática da Presidência do STJ se insere no exercício legítimo da competência prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, que autoriza o não conhecimento de recursos inadmissíveis antes da distribuição.

7. O reconhecimento da conexão entre os processos já consta no sistema da Corte e não configura irregularidade apta a modificar o julgamento proferido.

8. O uso reiterado e injustificado dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida pode ensejar a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso).

Cabe ressaltar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15. Além disso, não está incluída dentre as finalidades dos embargos declaratórios a imposição ao julgador do dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Trecenti, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu na omissão apontada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões trazidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. O v. acórdão foi claro ao indicar que o art. 61-A, §4o estipula que para os imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em APP é obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais. O art. 4o, inciso I, alínea “e” da Lei 12.651/2012 dispõe que a faixa marginal de curso d’água natural perene e intermitente é de 500 metros para cursos d’água que tenham largura superior a 600 metros. Como o Rio Paraná possui largura superior a 600 metros, as construções inseridas na faixa marginal de 500 metros estão em Área de Preservação Permanente e representam risco ambiental.

6. Frisa-se que os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria, tampouco para impor ao magistrado o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão